Tribunal: TJDFT
Processo: 0762107-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0762107-82.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELZIRA LINA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a recorrente pelo fornecimento de consultas médicas, ortopedia e cirurgia vascular – doenças venosas e linfáticas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos da prescrição médica apresentada. Aduz que a demora no tratamento agrava o estado clínico da recorrente, que aguarda desde 21/08/2019, conforme primeira solicitação, mas só foi inserida no SISREG em 07/04/2022, por falha administrativa. É o breve relato. Decido. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente. A recorrente tem 67 anos de idade, foi diagnosticada com DORSALGIA (CID M54) e DISTÚRBIOS DO METABOLISMO DE LIPOPROTENAS E OUTRAS LIPIDEMIAS (CID E78). O art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde, como forma de preservação da vida e saúde. No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado no 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." No caso, constata-se que o atual estado de saúde da paciente exige intervenção rápida e efetiva, uma vez que a tomografia apontou o surgimento da síndrome de Baastup, estreitamento do canal vertebral e dos forames intervertebrais (ID 71002505 - Pág. 3), evidenciando que a espera excessiva de mais de 3 anos pode causar dano irreparável à usuária. Por conseguinte, com fundamento no artigo 300 do CPC, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino que o ente federado forneça à autora as consultas médicas de ortopedia e de cirurgia vascular, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, sob pena de cominação de multa diária. Cumpra-se. Certificado o decurso do prazo, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação, caso ainda não tenha se manifestado na fase recursal (art. 179 do CPC). Após, retornem os autos. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006